Tribunal: TJPA
Processo: 0000932-26.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2021-06-25

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 339 DO CP. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO CONTRA A DECISÃO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE OS RECORRIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA PELO FATO DA VÃTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA. DESCABIMENTO. ÃDITO PROLATADO QUANDO DA APRECIAÃÃO DAS RESPOSTAS Ã ACUSAÃÃO SOBRE AS QUAIS A OFENDIDA TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. CONTRADITÃRIO PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. EQUÃVOCO DO JUÃZO A QUO EM ABSOLVER SUMARIAMENTE OS APELADOS. APELADOS QUE OFERECERAM NOTITIA CRIMINIS EM DESFAVOR DA RECORRENTE SABENDO QUE ESTA ERA INOCENTE, SITUAÃÃO QUE FICOU DEMONSTRADA COM O TRANCAMENTO DA AÃÃO PENAL ORIGINADA DESTE ATO, REALIZADO POR TODOS OS RECORRIDOS, QUE OUTORGARAM PODERES Ã DEFENSORIA PÃBLICA PARA COMUNICAR AO MINISTÃRIO PÃBLICO O SUPOSTO FATO CRIMINOSO. RECURSO DE APELAÃÃO QUE TAMBÃM PRETENDE A CONDENAÃÃO DOS REQUERIDOS PELA PRÃTICA DOS CRIMES DOS ARTS. 288, 299 E 339 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. FATOS NARRADOS NA DENÃNCIA QUE SE RESTRINGIRAM AO CRIME DE DENUNCIAÃÃO CALUNIOSA BEM COMO EXISTE A NECESSIDADE DE REALIZAR A INSTRUÃÃO PROCESSUAL PARA VERIFICAR A OCORRÃNCIA DOS DEMAIS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE O PROCESSO RETORNE AO SEU TRÃMITE REGULAR. DECISÃO UNÃNIME.1. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO FATO DA VÃTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA ANTES DA PROLAÃÃO DA SENTENÃA. A sentenÃ§a de absolviÃ§Ã£o sumÃ¡ria ocorreu depois da apreciaÃ§Ã£o das respostas Ã acusaÃ§Ã£o e, nesta fase, a instruÃ§Ã£o processual ainda nÃ£o foi instaurada. Ademais, a ofendida se manifestou, por meio de petiÃ§Ã£o, sobre as defesas dos recorridos antes do magistrado a quo proferir o Ã©dito combatido, motivo pelo qual lhe foi assegurado o contraditÃ3rio, nÃ£o havendo, pois, que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.2. MÃRITO. O juÃzo a quo, para concluir que nÃ£o havia justa causa para a propositura da aÃ§Ã£o penal, afirmou que nÃ£o estava provada a veracidade das afirmaÃ§Ãμes que a apelante imputou Ã recorrida CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA no sentido de que esta teria feito emprÃ©stimos e sacado quantia em dinheiro da conta bancÃ¡ria dos seus avÃ3s jÃ¡ falecidos, o que motivou os apelados a oferecerem notitia criminis ao MinistÃ©rio PÃºblico atribuindo Ã recorrente o crime de denunciaÃ§Ã£o caluniosa, originando Ã aÃ§Ã£o penal nÂº 0014479-41.2013.8.14.0070. No entanto, essa aÃ§Ã£o foi trancada pela concessÃ£o do Habeas Corpus nÂº 0003040-04.2015.8.14.0000, onde se concluiu que a recorrente se referiu a essas condutas como possÃvel motivaÃ§Ã£o para as importunaÃ§Ãμes que sofria por parte de CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA, mas sem o intuito de denuncia-las Ã autoridade policial, nÃ£o estando, pois, configurado o dolo. Desse modo, ao contrÃ¡rio do que entendeu o juÃzo a quo, hÃ¡ justa causa para o recebimento da denÃºncia, pois os recorridos, ao darem causa a instauraÃ§Ã£o da aÃ§Ã£o penal nÂº 0014479-41.2013.8.14.0070 sabiam que a apelante era inocente.3. NÃ£o hÃ¡ que se dizer que os recorridos nÃ£o concorreram para o cometimento do delito, uma vez que todos outorgaram poderes Ã Defensoria PÃºblica para oferecer a notitia criminis em seu nome contra Ã apelante.4. Os pedidos de condenaÃ§Ã£o pela prÃ¡tica dos crimes dos arts. 288, 299 e 339 do CP nÃ£o podem ser acolhidos nesse momento, pois os fatos narrados na denÃºncia oferecida pelo MinistÃ©rio PÃºblico se restringiram ao crime de denunciaÃ§Ã£o caluniosa e, para se constatar a sua prÃ¡tica, hÃ¡ a necessidade de produzir provas em juÃzo, respeitando-se o devido processo legal, o contraditÃ3rio e Ã ampla defesa.5. Recurso conhecido e parcialmente provido tÃ£o somente para que o processo retorne ao seu trÃ¢mite regular. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000932-26.2016.8.14.0401
APELANTE: SELMA MARIA SANTIAGO LIMA DOS SANTOS
APELADOS: LUZIA DAS GRAÇAS BATISTA DOS SANTOS
RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA
LEIDA MARIA MIRANDA CAMPOS
GEORGE DGORE BAPTISTA DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÚDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 339 DO CP. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE OS RECORRIDOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO FATO DA VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA
. DESCABIMENTO. ÉDITO PROLATADO QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO SOBRE AS QUAIS A OFENDIDA TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. EQUÍVOCO DO JUÍZO A QUO EM ABSOLVER SUMARIAMENTE OS APELADOS. APELADOS QUE OFERECERAM
NOTITIA CRIMINIS
EM DESFAVOR DA RECORRENTE SABENDO QUE ESTA ERA INOCENTE, SITUAÇÃO QUE FICOU DEMONSTRADA COM O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINADA DESTE ATO, REALIZADO POR TODOS OS RECORRIDOS, QUE OUTORGARAM PODERES À DEFENSORIA PÚBLICA PARA COMUNICAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO O SUPOSTO FATO CRIMINOSO. RECURSO DE APELAÇÃO QUE TAMBÉM PRETENDE A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTS. 288, 299 E 339 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA QUE SE RESTRINGIRAM AO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA BEM COMO EXISTE A NECESSIDADE DE REALIZAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DOS DEMAIS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE O PROCESSO RETORNE AO SEU TRÂMITE REGULAR. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELO FATO DA VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
A sentença de absolvição sumária ocorreu depois da apreciação das respostas à acusação e, nesta fase, a instrução processual ainda não foi instaurada. Ademais, a ofendida se manifestou, por meio de petição, sobre as defesas dos recorridos antes do magistrado a quo proferir o édito combatido, motivo pelo qual lhe foi assegurado o contraditório, não havendo, pois, que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO
. O juízo
a quo
, para concluir que não havia justa causa para a propositura da ação penal, afirmou que não estava provada a veracidade das afirmações que a apelante imputou à recorrida
CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA
no sentido de que esta teria feito empréstimos e sacado quantia em dinheiro da conta bancária dos seus avós já falecidos, o que motivou os apelados a oferecerem
notitia criminis
ao Ministério Público atribuindo à recorrente o crime de denunciação caluniosa, originando à ação penal nº 0014479-41.2013.8.14.0070. No entanto, essa ação foi trancada pela concessão do Habeas Corpus nº 0003040-04.2015.8.14.0000, onde se concluiu que a recorrente se referiu a essas condutas como possível motivação para as importunações que sofria por parte de CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA, mas sem o intuito de denuncia-las à autoridade policial, não estando, pois, configurado o dolo. Desse modo, ao contrário do que entendeu o
juízo a quo
, há justa causa para o recebimento da denúncia, pois os recorridos, ao darem causa a instauração da ação penal nº 0014479-41.2013.8.14.0070 sabiam que a apelante era inocente.
3.

Não há que se dizer que os recorridos não concorreram para o cometimento do delito, uma vez que todos outorgaram poderes à Defensoria Pública para oferecer a
notitia criminis
em seu nome contra à apelante.
4.

Os pedidos de condenação pela prática dos crimes dos arts. 288, 299 e 339 do CP não podem ser acolhidos nesse momento, pois os fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público se restringiram ao crime de denunciação caluniosa e, para se constatar a sua prática, há a necessidade de produzir provas em juízo, respeitando-se o devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o processo retorne ao seu trâmite regular. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso a fim de que o processo retorne ao seu trâmite regular, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 22 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

SELMA MARIA DE SANTIAGO LIMA DOS SANTOS
, na qualidade de assistente de acusação, inconformada com a sentença que absolveu sumariamente os apelados
LUZIA DAS GRAÇAS BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, GEORGE DGORE BAPTISTA DOS SANTOS, RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA, CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA
e
LEIDA MARIA MIRANDA CAMPOS
da prática do crime do art. 339 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante suscitou a preliminar de nulidade do decisum, uma vez que a absolvição sumária dos requeridos ocorreu sem que tivesse sido ouvida na instrução processual.

No mérito, alega que todos os apelados outorgaram poderes ao Defensor Público para que este oferecesse
notitia criminis
ao Ministério Público, o que deu ensejo à instauração da ação penal, estando, pois, configurado o crime de denunciação caluniosa. Alega ainda que os recorridos cometeram o crime de associação criminosa e falsidade ideológica.

Pede o provimento do recurso a fim de anular a decisão impugnada e, subsidiariamente, ver os recorridos condenados nas penas dos crimes 288, 299 e 339 do CP.

Em contrarrazões, os recorridos pleitearam o improvimento do recurso, afirmando que não deram causa a ação penal interposta contra a apelante.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 24/11/2012, os recorridos, por intermédio da Defensoria Pública, apresentaram
notitia criminis
em desfavor da apelante, afirmando que esta, em 12/07/2012, teria dito que a apelada CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA teria feito empréstimos e sacado a quantia de R$13.880,00 (treze mil, oitocentos e oitenta reais) da conta bancária de seus avós Antônio Baptista dos Santos e Quenalva de Oliveira Gomes, já falecidos, e os dividiu com os outros recorridos. Por isso, em 19/06/2013, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia em desfavor da apelante pela prática do crime do art. 339 do CP, dando origem ao processo nº 0014479-41.2013.8.14.0701.

Ocorre que a ação penal nº 0014479-41.2013.8.14.0070 foi trancada por meio de concessão do Habeas corpus nº 0003040-04.2015.8.14.0000, de minha relatoria, quando, na sessão do dia 06/07/2015, foi reconhecida a atipicidade da conduta por ausência de dolo por parte da apelante.

Por esses motivos, foi instaurado inquérito policial para apurar a conduta dos recorridos. Concluído o procedimento, o Ministério Público ofereceu, contra os apelados, denúncia pela prática do crime do art. 339 do CP.

Recebida a exordial acusatória e colhidas as respostas à acusação, o juízo recorrido absolveu sumariamente os recorridos, entendendo que os fatos narrados na denúncia não constituem crime.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELO FATO DA VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

A apelante suscitou a preliminar de nulidade do decisum, uma vez que a absolvição sumária dos requeridos ocorreu sem que tivesse sido ouvida na instrução processual.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a sentença de absolvição sumária ocorreu depois da apreciação das respostas à acusação e, nesta fase, a instrução processual ainda não fora aberta.

Ademais, a ofendida se manifestou, por meio de petição (fls. 138/144) sobre as defesas dos recorridos antes do magistrado
a quo
proferir o édito combatido, motivo pelo qual lhe foi assegurado o contraditório, não havendo, pois, que se falar em nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

A recorrente alega que todos os apelados outorgaram poderes ao Defensor Público para que este oferecesse
notitia criminis
ao Ministério Público, o que deu ensejo à instauração da ação penal, estando, pois, configurado o crime de denunciação caluniosa.

Pois bem, diz o art. 339 do CP:
¿Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.¿

A denúncia foi rejeitada com os seguintes fundamentos (fls. 146):
¿Na peça acusatória da ação penal nº. nº. 0014479-41.2013.8.14.0401, há expressa menção de que a ora vítima SELMA formalizou o Boletim de Ocorrência nº. 00035/2012.005800-5 por meio do qual a ora denunciada CRISTIANE é acusada de ¿ter feito empréstimos junto a instituição financeira do Banco do Brasil, usando para tanto a conta corrente de Antonio Baptista dos Santos e Quenalva de Oliveira Gomes¿. Ademais, a exordial ¿acusa, ainda que esta [a ora acusada CRISTIANE] teria retirado o valor de R$ 13.880,00 (treze mil e oitocentos e oitenta reais) da conta corrente nº.800.256-8, agência nº.3024-4, da vítima QUENALVA, acima referida, e de que teria dividido esse valor com as pessoas GEORGE, LEIDA, LUZIA, RAIMUNDA E ADONAY (tios da vítima). (cópia da denúncia às fls.43/45 do I.P - volume I)
Os eventos acima expostos permitem concluir que a presente acusação de denunciação caluniosa está embasada na injusta instauração da ação penal nº.0014479-41.2013.8.14.0401. Naquela ação penal, há referência de que a vítima SELMA declinou duas acusações à denunciada CRISTIANE. A primeira diz respeito à obtenção de empréstimos indevidos. A segunda está assentada no saque indevido do valor de R$ 13.880,00 (Treze mil e oitocentos e oitenta reais).
A acusada CRISTIANE foi denunciada e condenada pela Justiça Federal quanto à segunda acusação formulada pela vítima SELMA, alvo de representação criminal anteriormente apresentada pelo Assistente de Acusação.
Concernente à primeira acusação formulada pela vítima SELMA em relação a denunciada CRISTIANE, depreendo que não é possível auferir se é verdadeira de modo que se torna igualmente inviável vislumbrar se o Boletim de Ocorrência registrado pela ré CRISTIANE, assentado na falsa acusação formulada pela vítima SELMA de obtenção de empréstimos indevidos, configurou em procedimento criminoso, pois inexiste investigação policial ou processo judicial no qual a acusada CRISTIANE tenha sido indiciada ou condenada por sentença penal transitada em julgada quanto à realização de tais empréstimos indevidos.
De igual sorte, vislumbro que os demais acusados não figuraram como vítimas na ação penal nº.0014479-41.2013.8.14.0401 de sorte que o boletim de ocorrência registrado contrariamente à ré não teve desdobramentos jurídicos no âmbito daquela ação penal., visto que apenas a ré CRISTIANE figurou como vítima.
Ademais, à semelhança da ré CRISTIANE, não há como se auferir se a acusação formulada pela vítima em relação aos demais réus é verdadeira ou falsa, pois, ainda que os acusados tenham sido indiciados (informação não disponível nos autos), a referida ação penal foi formulada excluindo-os do polo passivo da demanda, inexistindo, portanto, sentença penal condenatória transitada em julgada quanto à realização dos empréstimos indevidos noticiados.
Sendo assim, verifico que os denunciados não deram causa a investigação policial ou processo judicial, imputando a vítima SELMA crime do qual sabiam que era inocente, o que afasta à subsunção à norma incriminadora tipificada no art.339, caput, do CP.¿

Como se observa, o juízo
a quo
, para concluir que não havia justa causa para a propositura da ação penal, afirmou que não estava provada a veracidade das afirmações que a apelante imputou à recorrida CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA no sentido de que esta teria feito empréstimos e sacado quantia em dinheiro da conta bancária dos seus avós já falecidos, o que motivou os apelados a oferecerem
notitia criminis
ao Ministério Público atribuindo à recorrente o crime de denunciação caluniosa, originando à ação penal nº 0014479-41.2013.8.14.0070.

No entanto, essa ação foi trancada pela concessão do Habeas Corpus nº 0003040-04.2015.8.14.0000, onde se concluiu que a recorrente se referiu a essas condutas como possível motivação para as importunações que sofria por parte de CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA, mas sem o intuito de denuncia-las à autoridade policial, não estando, pois, configurado o dolo.

Ademais, se faz oportuno transcrever o trecho do Acórdão que trancou à ação penal (fls. 228/229):
¿No caso em apreço, constato que o boletim de ocorrência 00035/2012.005800-5 (fls. 26/29-apenso) mencionado na denúncia narra diversas animosidades entre a paciente e a suposta vítima do crime. Observo, ainda, que a coacta se dirigiu a polícia para relatar as supostas `importunações¿ que vinha sofrendo, mas não para denunciar a `fraude¿ que o promotor de justiça se refere na peça vestibular.
Frise-se, o que a paciente procurou fazer foi tomar providências das supostas agressões que vinha sofrendo, mas não dar azo a qualquer investigação sobre as mencionadas fraudes. Em verdade, ela apenas se referiu a elas como possível motivação para as `importunações relatadas na ocorrência policial. Assim, ausente
prima facie
o elmento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo direto de dar início a uma investigação para prejudicar pessoa que sabe ser inocente.¿

Desse modo, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, há justa causa para o recebimento da denúncia, pois os recorridos, ao darem causa a instauração da ação penal nº 0014479-41.2013.8.14.0070 sabiam que esta era inocente, pois esta não teve a intenção de dar causa a instauração de inquérito policial contra CRISTIANE PRISCYLA BAPTISTA DE SOUZA.

Ademais, não há que se dizer que os recorridos não concorreram para o cometimento do delito, uma vez que todos outorgaram poderes à Defensoria Pública (fls. 18 do apenso I) para oferecer a
notitia criminis
em seu nome contra à apelante (fls. 50/51).

Todavia, os pedidos de condenação pela prática dos crimes dos arts. 288, 299 e 339 do CP não podem ser acolhidos nesse momento, uma vez que, para se constatar a sua prática, há a necessidade de produzir provas em juízo, respeitando-se o devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa. Registre-se, ainda, que os fatos narrados na exordial acusatória referem-se tão somente ao crime de denunciação caluniosa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso tão somente para que o processo retorne ao seu trâmite regular, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator